Tribunal: TJMT
Processo: 1052025-90.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052025-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER DOS SANTOS VEGGI - CPF: 000.442.971-06 (APELANTE), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), ARTES EM ADEGAS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 27.635.715/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INADIMPLIMENTO ABSOLUTO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS REFORMADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato particular de compra e venda, e condenou a ré a restituir o autor a quantia efetivamente paga a título de preço, no montante indicado na inicial e comprovado pelos “Comprovantes de Pagamento da Adega” juntados aos autos. Por fim, condenou, ainda, a requerida ao pagamento previsto na clausula sexta estipulada no contrato, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a conduta omissiva da empresa fornecedora, que não entregou o produto adquirido e reteve indevidamente os valores pagos, configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo concreto.

III. Razões de decidir

O inadimplemento contratual pode ensejar indenização por dano moral quando extrapola os limites do mero descumprimento e viola direitos da personalidade.

A conduta da empresa ré, que permanece inerte após diversas notificações extrajudiciais e não prestou qualquer justificativa, configura falha na prestação do serviço e ofensa à boa fé objetiva.

O dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), sendo supérfluo a comprovação de prejuízo psíquico.

Mostra-se adequada a fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00.Os honorários advocatícios deverão ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“O inadimplemento contratual absoluto, com retenção indevida de valores e ausência de justificativa pelo fornecedor, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC, arts. 6º, inc. VI, e 14.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eder dos Santos Veggi
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá,
que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral que move
contra Artes em Adegas e Representações Ltda,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato particular de compra e venda, e condenou a ré a restituir o autor a quantia efetivamente paga a título de preço, no montante indicado na inicial e comprovado pelos “Comprovantes de Pagamento da Adega” juntados aos autos. Por fim, condenou, ainda, a requerida ao pagamento previsto na clausula sexta estipulada no contrato, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

Inconformada,
a parte apelante sustenta que tenha havido inadimplemento absoluto e prorrogado do contrato, com atraso superior a quatro meses na entrega do bem adquirido, sem qualquer justificativa ou contraprestação. Aduz que a empresa apelada ignorou diversas tentativas extrajudiciais de resolução amigável, frustrando totalmente a expectativa legítima do consumidor;

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova do abalo, sendo o dano moral, no caso concreto, de natureza
in re ipsa
, isto é, presumido a partir da gravidade da conduta ilícita. Defende que o descaso da empresa e a violação da boa-fé objetiva foram reconhecidos expressamente na sentença, situações que afastaram o entendimento de mero dissabor.

Aduz que é aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo o autor sido solicitado a depender do tempo, energia e recursos financeiros em razão da conduta abusiva do fornecedor. Por fim, exige a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se da origem da
ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral
proposta por
Eder dos Santos Veggi
, na qual
sustenta ter celebrado, em 27 de dezembro de 2024, contrato particular de compra e venda de bem móvel consistente em uma adega climatizada com capacidade para 60 garrafas, pelo valor total de R$ 7.000,00. Alega que, nos termos adiantados, efetuou o pagamento antecipado de R$ 4.000,00 a título de entrada, permanecendo o saldo remanescente de R$ 3.000,00 condicionado à entrega do produto, a qual deveria ocorrer no prazo contratual de 35 dias corridos, com data limite inserida em 31 de janeiro de 2025.

Afirma, contudo, que a requerida deixou de cumprir as obrigações assumidas, não entregando o bem no prazo estipulado, tampouco após a concessão de novo prazo ajustado verbalmente até 24 de março de 2025, permanecendo inerte mesmo diante de reiteradas tentativas de solução amigável e do envio de notificações extrajudiciais. Sustenta que o descumprimento contratual prolongado, superior a quatro meses do prazo original, caracterizando inadimplemento absoluto, razão pela qual postula a resolução do contrato, a restituição integral dos valores pagos acrescida da multa contratual prevista, além da cláusula da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato particular de compra e venda, e condenou a ré a restituir o autor a quantia efetivamente paga a título de preço, no montante indicado na inicial e comprovado pelos “Comprovantes de Pagamento da Adega” juntados aos autos. Por fim, condenou, ainda, a requerida ao pagamento previsto na clausula sexta estipulada no contrato, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.

Inconformada,
a parte apelante sustenta que tenha havido inadimplemento absoluto e prorrogado do contrato, com atraso superior a quatro meses na entrega do bem adquirido, sem qualquer justificativa ou contraprestação. Aduz que a empresa apelada ignorou diversas tentativas extrajudiciais de resolução amigável, frustrando totalmente a expectativa legítima do consumidor;

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova do abalo, sendo o dano moral, no caso concreto, de natureza
in re ipsa
, isto é, presumido a partir da gravidade da conduta ilícita. Defende que o descaso da empresa e a violação da boa-fé objetiva foram reconhecidos expressamente na sentença, situações que afastaram o entendimento de mero dissabor.

Aduz que é aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo o autor sido solicitado a depender do tempo, energia e recursos financeiros em razão da conduta abusiva do fornecedor. Por fim, exige a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além da majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada quanto aos pontos impugnados. Explico.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração, ou não, de dano moral indenizável decorrente da conduta omissiva da empresa ré, que, mesmo após seguidas notificações extrajudiciais, não entregou o bem adquirido pelo consumidor, tampouco devolveu os valores adiantados, o que denota manifestação falha na prestação do serviço e descumprimento contratual injustificado.

A sentença de primeiro grau reconheceu o inadimplemento contratual e determinou a resolução do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a aplicação da cláusula penal. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por dano moral, ao fundamento de ausência de prova do abalo anímico, reputando-se tratar-se de mero dissabor cotidiano.

Todavia, não se pode reputar como mero aborrecimento o fato de o consumidor ver-se desprovido do bem adquirido, mesmo após liberalmente conceder novo prazo para o cumprimento das obrigações, restando ignorado pelo fornecedor, que oferece inerte mesmo após ter sido formalmente apresentado em mora. A retenção indevida de valores pagos, sem entrega do produto e sem qualquer justificativa, configura ato ilícito gerador de abalo moral presumido.

Com efeito, o inadimplemento contratual pode gerar dano moral, quando presentes situações que ultrapassem o mero inadimplemento, atingindo direitos da personalidade do contratante lesado.

No presente caso, restou demonstrado que o autor cumpriu suas obrigações contratuais com o pagamento parcial do preço, mas a requerida nunca entregou a adega adquirida, mesmo após novo prazo de concessão por acordo verbal e após notificações extrajudiciais formais, tampouco apresentou qualquer justificativa nos autos, tendo sido revel e ausente de defesa técnica. Resta incontroverso que houve retenção indevida de valores e omissão reiterada , em ofensa direta à boa-fé objetiva contratual e à função social do contrato.

O dano moral, portanto, se configura
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo psicológico concreto, por decorrer do próprio fato lesivo e de sua gravidade, a ensejar recursos pecuniários de ordem compensatória e pedagógica.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão da falha na prestação de serviços.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação da empresa apelada em reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela parte apelante, devendo a r. sentença ser reformada neste particular.

Nesse contexto,
passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que o percentual fixado na sentença merece ser reformado para 20% sob o valor da condenação, nos termos do 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, entendo que o decisum objurgado deve ser parcialmente reformado a fim de condenar a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$4.000,00, fixando juros simples de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ)
. Outrossim, reformo o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sob o valor da condenação, nos termos do 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026